Tribunal: CARF
Processo: 11052.001315/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001315/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.886 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
EURO COLCHÕES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES FEDERAL E DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS A PARTIR
DO ANO CALENDÁRIO SUBSEQUENTE
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação do Simples, deve ser excluído deste sistema de tributação no ano
calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita. Não realizada a
exclusão do Simples por comunicação da pessoa jurídica, cabe a exclusão de
ofício, conforme preceituado no inciso I do artigo 14 da Lei no 9.317/96. Nova
inclusão no Simples depende da formalização da opção nos moldes legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001315/2010-65
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001315/2010-65

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-49.165, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
Em breve resumo dos fatos, a Contribuinte foi excluída do Simples Federal e do
Simples Nacional através de Ato Declaratório Executivo DRF/RJ no 131 e 132, ambos de 30 de
agosto de 2011, em virtude de ter sido apurado, após procedimento fiscal, receita bruta excedente
ao limite estabelecido para a permanência dessa nos regimes simplificados no ano calendário de
2006. Excluindo do Simples Federal com efeitos a partir de 01/01/2007 e do Simples Nacional a
partir de 01/07/2007, respectivamente.
O Termo de Verificação Fiscal e os Autos de Infração foram discutidos no
processo administrativo de no 11052.000917/2010-03, cujas cópias foram juntadas aos presentes
autos às e-fls. 3 a 104.
A contribuinte foi intimada da exclusão no dia 25/10/2011 (e-fl. 120).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 123 a 130.
A 6a Turma da DRJ/RJ1 negou provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte dos regimes simplificados de tributação. Dispensado de
ementa consoante a Portaria SRF no 1.364, de 10/11/2004.
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/09/2012
(e-fl. 166) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 167 a 180) no dia 27/09/2012, destacando em
apertada síntese o que segue:
Alega a Recorrente que a exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional só
deve se efetivar e produzir efeitos ao final do processo administrativo, com o respectivo trânsito
em julgado do presente processo.
No tocante à exclusão do Simples Federal, alega a Recorrente que estava
impedida do direito de contestar sobre o Simples Federal, pois não havia, até a data do protocolo
do recurso voluntário, recebido a decisão constante no acórdão 12-49.164 proferido pela
DRJ/RJ1, mantendo a autuação e constatando a receita bruta no valor de R$ 3.256.549,19.
Ainda sobre o Simples Federal, aduz que excluir a Recorrente a partir do ano
calendário seguinte é impróprio, pois dar a entender que a mesma não poderá retornar ao regime
simplificado e defende que deveria constar que estaria excluída tão somente no ano calendário
subsequente. Diante disso, a exclusão do Simples Federal em função da situação excludente no
ano calendário de 2006 só poderia surtir efeitos até junho de 2007.
Em relação à exclusão do Simples Nacional, a Recorrente aponta que a acusação
de ter supostamente ultrapassado o limite de receita bruta de R$ 2.400.000,00 no ano calendário
2006 somente se efetivou através do auto de infração cuja ciência se deu em 20/12/2010,
portanto, muito tempo depois da sua opção pela sistemática do Simples Nacional. Deste modo, a
afirmativa da autoridade julgadora de que "havia vedação legalmente prevista: excesso de
receita bruta em 2006" não está correta, pois, na data da opção, a Recorrente reunia as condições
para opção ao Simples Nacional.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001315/2010-65

Repete para o Simples Nacional o argumento apontado no Simples Federal no
tocante de que a decisão só deve se referir ao ano calendário subsequente a aquele cuja
impossibilidade de manutenção no sistema foi verificado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme relatado, o presente processo foi iniciado com a Representação Fiscal
para Exclusão do Simples (fls. 03 e 04) na qual o auditor fiscal afirma que, em procedimento
fiscal junto à contribuinte acima qualificada, constatou que esta, no ano calendário 2006, auferiu
receita bruta em montante superior ao limite para permanência no Simples Federal estabelecido
no inciso II do artigo 2o da Lei n° 9.317/1996 e também no Simples Nacional, conforme art. 3o
da Lei Complementar no 123/2006. A matéria tributável apurada, relativamente ao ano-
calendário 2006, foi lançada de ofício conforme autos de infração acostado às fls. dos autos e
formalizada no Processo Administrativo no 11052.000917/2010-03.
O recurso voluntário do Processo Administrativo no 11052.000917/2010-03 foi
improvido, através do acórdão no 1201.002.475, no 18 de setembro de 2018, da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, conforme emente abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INCONTITUCIONALIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR N. 105/01. SÚMULA CARF N°2.
A alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/01 e do Decreto no
3.724/01, não pode ser apreciado pelo CARF em virtude da aplicação Súmula CARF no
2 que dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Alegações genéricas sobre a origem dos depósitos bancários desacompanhadas de
provas não são suficientes para afastar o lançamento por presunção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
A Recorrente alega inicialmente a impossibilidade de apresentar contestação em
relação ao julgamento proferido pela DRJ do Rio de Janeiro em relação ao processo no
11052.000917/2010-03, pois não teria sido intimada da decisão.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001315/2010-65

Tal fato não traz nenhum prejuízo à Recorrente, pois o presente processo discute
unicamente a exclusão da mesma dos regimes simplificados de tributação, eventuais equívocos
ou discussões em relação ao valor autuado é de conhecimento e processamento no respectivo
processo administrativo.
Ainda, conforme acima declinado, a Recorrente foi devidamente cientificada da
decisão da DRJ e apresentou o recurso voluntário no processo que discutia as autuações, tendo
exercido na plenitude seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
Em relação ao argumento de que, para o Simples Federal, ela deveria ser excluída
apenas em relação ao ano calendário subsequente e esse seria, in casu, até junho de 2007. Pois, a
partir de julho de 2007, outro sistema de tributação de empresas foi criado, o Simples Nacional.
De fato, define a Lei no 9.317/1996 que deverá ser excluída do Simples a empresa
de pequeno porte que tenha auferido no ano calendário anterior, receita bruta superior a R$
1.200.000,00 (art. 9o, II). Ocorrendo o descumprimento dessa norma, a empresa deverá ser
excluída do Simples (art.13), com os efeitos retroativos ao ano calendário seguinte à
ultrapassagem do limite da receita bruta (art. 15, IV).
No caso em análise, a contribuinte ultrapassou o limite da receita bruta no ano
calendário de 2006, sendo excluída com efeitos a partir de 01/01/2007. Correta, portanto, a
decisão. Tanto está correta que outro Ato Declaratório Executivo, o de no 132, foi emitido para
declarar a exclusão em relação ao período a partir de julho/ 2007.
No tocante à alegação de que seria excluída só no ano calendário subsequente
também está correta, contudo uma vez excluída num ano calendário, o contribuinte pode
requerer seu reenquadramento no Sistema desde que obedeça a regra legal de nova opção. Uma
vez excluída do Simples, a empresa precisa requerer nova inclusão. Identificado que, no ano
calendário de 2007, a Recorrente preenchia os requisitos para ser reenquadrada na sistemática
para o ano de 2008, deverá efetuar nova opção.
Isso porque o procedimento de Opção para o enquadramento no Simples
estabelece diversas informações que devem ser analisadas e não apenas a verificação em relação
à receita bruta, daí a necessidade de realização de nova opção. Nestes termos, a Lei no
9.317/1996 estabelece o seguinte:
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, sendo
definitiva para todo o período.
Logo, a opção do sujeito passivo pelo Simples, regido pela Lei n.o 9.317/96, deve
ser manifestada na forma do art. 8.o da referida Lei, observada a sua responsabilidade pela
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001315/2010-65

convicção quanto ao não enquadramento nas vedações legais. Visto que a empresa deverá
comprovar perante o Fisco estar apta a ser novamente incluída no Simples.
No tocante à alegação de que os efeitos da exclusão devem ficar suspensos até o
fim do processo administrativo em relação ao Simples Federal, essa não merece prosperar, visto
que a manifestação de inconformidade não atribui efeito suspensivo ao ADE. Efeitos
suspensivos devem estar expressamente previstos na lei, não se podendo, portanto, serem atribuí-
dos fora das hipóteses legais.
Esse é o entendimento majoritário do CARF, conforme abaixo:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Exercício: 2003
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
FEDERAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO A interposição
de Manifestação de Inconformidade não provoca efeito suspensivo contra ato de
exclusão do Simples Federal. MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DCTF. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES FEDERAL São devidas as obrigações
acessórias das empresas em geral às excluídas do Simples Federal desde a data de
exclusão, independente de terem ou não manifestado inconformidade.(Acórdão 1201-
002.914, Relator Alan Marcel Warwar Teixeira, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção do CARF).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2005, 2006
SIMPLES. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO. Não há suspensão dos efeitos do ato declaratório de exclusão pela
apresentação de manifestação de inconformidade do excluído. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.VEDAÇÃO. É vedado o afastamento pelo CARF de
dispositivo prescrito em lei com base em alegação de inconstitucionalidade. Aplicação
da Súmula CARF no 02. (Acórdão 1302-001.297, Relator Eduardo de Andrade, 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF)
Em relação ao Simples Nacional, a Recorrente inicia argumentando sobre ter feito
a opção ao Simples Nacional de forma regular, pois não havia vedação para sua inclusão. Em
que pese esse não ser objeto do processo, é imperioso reconhecer que a Recorrente ultrapassou o
limite da receita bruta inclusive para a inclusão na nova sistemática (Simples Nacional) no ano-
calendário de 2006. O auto de infração foi lavrado em 2010, contudo a empresa tinha
conhecimento do seu faturamento, embora declarasse valor menor, não procede qualquer
alegação de ignorância da receita bruta no ano calendário de 2006, isso porque tal afirmação
seria um completo descontrole empresarial e fiscal.
Considerando isso, a empresa tinha conhecimento de que não cumpria com todos
os requisitos para a formalização da Opção pelo Simples Nacional no ano calendário de 2007.
Quanto à questão de que a decisão de exclusão se tornará efetiva apenas a partir
do fim do presente processo em relação à exclusão do Simples Nacional, esse não é matéria
controversa, conforme já exposto no acórdão recorrido (Solução de Consulta, no 18, de 30 de
julho de 2014) .
A Recorrente, também para o Simples Nacional, repete o argumento de que a
decisão deve ser apenas para o ano calendário subsequente, não atingindo outros anos. Como
explicado acima, a decisão de exclusão da Recorrente em razão da receita bruta deve surtir
efeitos no ano calendário seguinte a aquele no qual houve o excesso de receita.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.886 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11052.001315/2010-65

Contudo, também como no Simples Federal, para a reinclusão no Simples
Nacional é imprescindível a realização de nova opção, nos moldes do que dispõe o art. 16 da Lei
Complementar no 123/2006, abaixo descrito:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa
ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da
opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei
Complementar.

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital